Tribunal: TJSP
Processo: 1000963-27.2018.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória c.c. indenização por danos morais. Os elementos coligidos não são suficientes para comprovar que foi efetivamente o autor, e não alguém se passando por ele, quem celebrou o negócio jurídico que deu origem aos débitos apontados nos serviços de proteção ao crédito. Declaração de inexigibilidade que se impõe. Entretanto, a

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória c.c. indenização por danos morais. Os elementos coligidos não são suficientes para comprovar que foi efetivamente o autor, e não alguém se passando por ele, quem celebrou o negócio jurídico que deu origem aos débitos apontados nos serviços de proteção ao crédito. Declaração de inexigibilidade que se impõe. Entretanto, a existência de outro apontamento em nome da requerente, sem prova de sua ilegitimidade, impede a caracterização do dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ. Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014067
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000963-27.2018.8.26.0271, da Comarca de Itapevi, em que é
apelante ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE
SÃO PAULO S/A, é apelado JAQUES CARVALHO ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Deram provimento parcial ao recurso, nos termos
que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES
LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000963-27.2018.8.26.0271 -Voto no
2
Comarca: ITAPEVI – 1a VARA CÍVEL
Apelante: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE
SÃO PAULO S/A
Apelado: JAQUES CARVALHO ALVES
MM. Juiz Prolator: Rodrigo Pereira Angelim
VOTO No 35.346
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória c.c.
indenização por danos morais. Os elementos
coligidos não são suficientes para comprovar
que foi efetivamente o autor, e não alguém se
passando por ele, quem celebrou o negócio
jurídico
que
deu
origem
aos
débitos
apontados nos serviços de proteção ao
crédito. Declaração de inexigibilidade que se
impõe. Entretanto, a existência de outro
apontamento em nome da requerente, sem
prova
de
sua
ilegitimidade,
impede
a
caracterização do dano moral, nos termos da
Súmula 385 do STJ. Sentença parcialmente
reformada.
Recurso parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 143/150, cujo relatório se
adota, julgou procedente a ação, para declarar inexistentes os débitos
sub judice, obrigar a ré a excluir o apontamento em nome do autor nos
serviços de proteção ao crédito e condená-la ao pagamento de
indenização por dano moral de R$ 7.000,00, corrigida monetariamente
e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Em
razão da sucumbência recíproca, uma vez que houve pedido de
arbitramento da verba indenizatória em R$ 20.000,00, determinou a
repartição em igualdade das custas e despesas arcando cada parte
com os honorários do ex adverso, fixados em 10% dos respectivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000963-27.2018.8.26.0271 -Voto no
3
proveitos econômicos, observado, quanto ao autor, o benefício da
justiça gratuita.
Opostos embargos de declaração pelo requerente
(fls. 152/154), foram rejeitados (fls. 155/156).
Apela a requerida (fls. 158/169). Sustenta, em
suma, que na data da negativação o autor já possuía outras inscrições
nos cadastros de inadimplentes, sem prova de que tenham sido
declarados inexigíveis, o que revela impõe o afastamento da
condenação ao pagamento de indenização por danos morais, nos
termos da Súmula 385 do E. Superior Tribunal de Justiça. Afirma que o
requerente é consumidor do seu serviço e foi titular da unidade
consumidora objeto da lide. Alega que não há nos autos prova de que
o autor perdeu seus documentos, afastando a possibilidade de fraude
realizada por terceiros. Aduz que agiu em exercício regular de um
direito, valendo-se das ferramentas disponíveis para cobrar seu
crédito, no que se inclui a inclusão do nome do devedor inadimplente
no rol de maus pagadores. Defende que não praticou ato ilícito, não há
prova de prejuízo ao autor, nem de que o débito anterior foi declarado
inexigível em juízo, o que afasta o nexo de causalidade e, em
consequência, o dever de indenizar. Assevera que meros dissabores e
aborrecimentos não dão azo à reparação extrapatrimonial. Argumenta
que, eventualmente mantida a condenação, a verba indenizatória deve
ser reduzida para montante não superior a R$ 2.000,00. Sob tais
fundamentos, requer a reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 174/185).
É o relatório.
Em síntese, na inicial, alega o autor que teve seu
nome incluído nos serviços de proteção ao crédito pela ré, em razão de
três débitos, de R$ 23,92, R$ 67,15 e R$ 38,08, cuja origem ignora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000963-27.2018.8.26.0271 -Voto no
4
pois jamais manteve com ela qualquer relação. Pede a declaração de
inexistência dos débitos, a exclusão dos apontamentos indevidos e a
condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos
morais, que estima em R$ 20.000,00.
Na contestação de fls. 68/75, a requerida aduziu
essencialmente os mesmos fatos e teses posteriormente renovados
nas razões recursais. Após a réplica (fls. 94/101) e produção de prova
oral em audiência (fls. 138/142), sobreveio a r. sentença, que julgou
procedente a ação.
Em que pese aos argumentos declinados pela
apelante, cuido que os elementos coligidos não são suficientes para
comprovar que foi efetivamente o autor, e não alguém se passando por
ele, quem celebrou o negócio jurídico que deu origem aos débitos
apontados nos serviços de proteção ao crédito.
Não é impossível, nem sequer improvável, que
um estelionatário, de posse de documentos falsos, consiga contratar
os serviços da ré. Aliás, a informação de dados corretos, bem assim o
pagamento eventual de uma prestação isolada, apenas auxilia na
consecução da fraude, dando mais credibilidade ao fraudador.
A propósito, consignou com pertinência o i.
magistrado sentenciante:
Em sede de contestação, a parte ré limitou-se a
afirmar genericamente que agiu de forma regular e
que nunca cometeu nenhum erro. Ademais, acostou
na contestação somente “print screen” de telas de seu
próprio sistema com informações cadastrais sobre a
parte autora e possíveis débitos existentes. Ato este,
unilateral, que não comprova de modo inequívoco à
relação entre as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000963-27.2018.8.26.0271 -Voto no
5
No mais, foi dada oportunidade à parte ré para que
produzisse provas, juntando o contrato que embasa o
suposto débito do autor. Todavia, verifica-se que a
parte ré não se desincumbiu do seu ônus de
comprovar as suas alegações (fls.102/103, 112/13 e
116/117).
Não bastasse, em depoimento pessoal a parte autora
nunca ter residido no endereço apontado pela parte
ré, nos seguintes termos:
"Alegou nunca ter firmado nenhum contrato com a
requerida. Ao ser indagado se já residiu no endereço
Rua João Amorim Filho, no 22 – Itapevi, negou.
Afirmou morar em Itapevi, no endereço Rua Carmem
Silva de Almeida, no 30. É nascido e criado nesse
endereço. Morou no RJ de 2000 a 2009, depois voltou
a morar na Rua Carmem Silva de Almeida, no 30. Não
tem nenhuma relação com o endereço inicialmente
mencionado. Ao ser indagado se os documentos
foram furtados, perdidos ou extraviados negou, alegou
apenas ter feito novo RG." (fls. 142).
Note-se que o próprio documento acostado pela parte
ré às fls. 90 corrobora a afirmativa de que o autor
reside na Rua Carmem Silva de Almeida, no 30 e não
na Rua João Amorim Filho, no 22.
Portanto, o negócio jurídico celebrado entre as partes
deve ser declarado inexistente com a consequente
declaração de inexistência dos débitos questionados
nos autos.
Isto
assentado,
cabe
registrar
que
a
responsabilidade civil, no enfoque que lhe confere o CDC, baseia-se
essencialmente na consideração de que o fornecedor de produtos e
serviços assume o risco da sua própria atividade. Assim, se de um lado
a Constituição Federal garante a livre iniciativa como princípio geral da
atividade econômica (art. 170), o risco dessa atividade é inerente de
quem a explora.
Paralelamente ao controle que a Lei 8.078/90
exerce sobre o resultado da produção ou prestação de serviços
defeituosa, cuida também ela de garantir ao consumidor o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000963-27.2018.8.26.0271 -Voto no
6
ressarcimento pelos prejuízos que suportar, conforme leciona
RIZZATTO NUNES (“Comentários ao Código de Defesa do
Consumidor”, 6a ed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 240).
O
fornecedor
tem
responsabilidade
pela
prestação de serviços eficientes e é quem detém os meios técnicos de
impedir a ocorrência de fraudes. Se não possui quadros ou aparato
tecnológico para evitá-las, isso não justifica a pretensão de imputar ao
consumidor a responsabilidade por risco inerente à sua própria
atividade.
O art. 14, § 3o, do CDC estabelece que o
fornecedor só não será responsabilizado pelos danos causados ao
consumidor se provar que não existe defeito na prestação do serviço
ou que há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Como essa
prova não foi produzida a contento pela ré, de rigor o acolhimento da
pretensão do autor no tocante à inexigibilidade dos débitos.
À parte isso, para que a negativação do
consumidor gere dano moral, impõe-se não apenas que seja injusta,
mas também que o postulante tenha seu nome imaculado, em ordem a
que seja possível estabelecer nexo de causalidade exclusivo entre o
dano e a conduta daquele que promoveu a inscrição.
In casu, o documento de fls. 19/20 indica a
existência de registro de inadimplência em nome do autor, promovido
pela Omni S/A CFI, anterior aos apontamentos da ré. Deste modo, não
há como relacionar o abalo no crédito unicamente aos débitos
lançados pela requerida, ainda que sejam eles indevidos, em vista da
outra anotação que já comprometia o bom nome do consumidor.
Aliás, cumpre ressaltar que, a despeito da
alegação do requerente na inicial, de que “a outra negativação feita
pela Empresa OMNI S/A CFI, será objeto de discussão em outra ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000963-27.2018.8.26.0271 -Voto no
7
declaratória de inexistência de débito c.c. com indenização por danos
morais”, não comprovou a irregularidade da inscrição em seu nome,
menos ainda que o apontamento tenha sido efetivamente declarado
indevido em juízo.
A superveniente celebração de acordo judicial
com aquela empresa não altera o equacionamento da questão. A uma,
porque se trata de fato superveniente, noticiado apenas nas
contrarrazões. A duas, porque o acordo contempla apenas o
pagamento de valor ao requerente, mas não o reconhecimento de
irregularidade da inscrição. Aliás, consta expressamente do termo de
fls. 186/187: “A realização do presente acordo não implica, de maneira
alguma, o reconhecimento do pedido formulado na inicial”.
Incabível, nesse contexto, indenização por danos
morais, nos termos do que dispõe a Súmula 385 do Superior Tribunal
de Justiça.1
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, apenas para afastar a indenização por dano moral. Como a
sucumbência permanece recíproca, custas e despesas processuais
serão repartidas em igualdade pelas partes, elevando-se a 15% os
honorários devidos por cada uma ao advogado do ex adverso, nos
termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvado, quanto ao autor, o
benefício da justiça gratuita.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator
1 “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização
por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao
cancelamento”.